Tribunal: TJDFT
Processo: 0734257-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0734257-38.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: THIERRI DE SOUZA DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE CONCEDEU INDULTO. DECRETO No 11.302/2022. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 5°, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO No 11.302/2022. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO DO INDULTO. NÃO ACOLHIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O INDULTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. 1. A concessão de indulto ou comutação de penas constitui objeto do exercício do poder discricionário do Presidente da República, decorrente da prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Carta Magna. 2. O poder discricionário e privativo do Chefe do Poder Executivo deve guardar estrita observância aos preceitos constitucionais, como o previsto no artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição federal, e é passível, de forma excepcional, de controle jurisdicional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Não se vislumbra violação a limites constitucionais nem desvio de finalidade por ter o Decreto Presidencial no 11.302/2022, em seu artigo 5o, previsto a possibilidade de concessão do benefício do indulto nas hipóteses de crimes com pena privativa de liberdade máxima em abstrato não superior a 05 (cinco) anos, sendo certo que a benesse não é irrestrita, pois o próprio decreto estabelece hipóteses que limitam a concessão do indulto com base no aludido dispositivo, a exemplo dos artigos 7o, 8o, 10 e 11 da norma. 4. Os critérios escolhidos pelo Presidente da República estão amparados pelo juízo de conveniência e oportunidade, não incorrendo em afronta a limites constitucionais nem em excesso de poder ou desvio de finalidade – tampouco violação ao direito à segurança pública, aos direitos das vítimas e aos princípios da proibição da proteção deficiente, da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena – razão pela qual não se vislumbra a inconstitucionalidade da norma prevista no artigo 5o do Decreto no 11.302/2022. Preliminar rejeitada. 5. O agravado preencheu o requisito contido no artigo 5o do Decreto no 11.302/2022, haja vista que o delito cuja pena privativa de liberdade foi extinta pela decisão recorrida – receptação culposa - é punido com pena máxima em abstrato não superior a cinco anos. 6. O delito alcançado pelo indulto não se enquadra nas restrições elencadas no artigo 7o do mesmo diploma legal, bem como não ocorreu qualquer das circunstâncias previstas nos incisos do artigo 8o. Observa-se, ainda, que não consta do Relatório da Situação Processual Executória a existência de execução de pena privativa de liberdade em andamento referente aos crimes impeditivos contidos no artigo 7o da Lei no 11.302/2022, conforme o disposto no artigo 11, parágrafo único, do mesmo decreto. 7. Concluir que o legislador exige o preenchimento cumulativo de todos as situações previstas no decreto causaria prejuízo ao apenado, ultrapassando o âmbito de interpretação do referido diploma realizado pelo Judiciário, na medida em que cria requisito inexistente e viola o princípio do favor rei, onde a dúvida deve ser interpretada de maneira mais benéfica ao réu. 8. Recurso conhecido, preliminar de instauração de incidente de inconstitucionalidade rejeitada, e, no mérito, não provido para manter a decisão que concedeu indulto ao sentenciado em relação ao crime do artigo180, §3°, do Código Penal. O Ministério Público, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado violou os artigos 2o; 48, inciso VIII; 60, § 4o, inciso III; 62, § 1o, inciso I, alínea ‘b’; e 68, § 1o, inciso II, todos da Constituição Federal. Aduz que o decreto de indulto, ao não considerar a pena fixada no caso concreto, mas sim a pena em abstrato, criou uma abolitio criminis generalizada, usurpando a competência do Congresso Nacional, violando os princípios constitucionais da separação dos poderes, da individualização da pena, da proporcionalidade e razoabilidade, da segurança pública e da vedação à proteção insuficiente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à suposta ofensa dos artigos da Constituição Federal indicados, embora o Ministério Público tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2023 PUBLIC 10-10-2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009